Tribunal: TJMT
Processo: 0042622-58.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042622-58.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA (APELANTE), REGINA BAEZ GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA APPREHENSIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE OBJETIVA. VÍTIMA IDOSA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a conduta configura furto consumado ou tentado;
(ii)
verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes
;
(iii)
estabelecer se é cabível a aplicação da agravante objetiva do art. 61, II, “h”, do CP; e
(iv)
determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto.

III. Razões de decidir

3. O furto consuma-se com a inversão da posse, mesmo que por breve tempo, conforme a teoria da
apprehensio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

4. A pena-base foi fixada com base concreta em cinco condenações anteriores do réu, não se verificando desproporcionalidade.

5. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é objetiva e prescinde do conhecimento da condição da vítima, sendo cabível no caso, dada sua presença no local.

6. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res, ainda que por breve período, conforme a teoria da
apprehensio
, sendo irrelevante o tempo de posse e a subsequente recuperação do bem.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes concretamente demonstrados.

3. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é objetiva e incide sempre que a vítima for idosa, ainda que o agente não tenha conhecimento prévio dessa condição. 4. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, § 3.º; 59; 61, II, “h”; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.799.009/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 06.05.2025; TJMT, Ap. Crim. 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0042622-58.2018.8.11.0042, que o
condenou
à pena
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 268230395, o apelante pleiteia a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada
, sustentando que a
res furtiva
não foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima, porquanto detido ainda no interior do imóvel; a
readequação da pena-base
, por considerar desproporcional e desprovida de fundamentação a majoração efetuada pelo juízo sentenciante em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais; o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
, ao argumento de que desconhecia a condição etária da vítima, e, por fim, a
fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões vistas no ID 268230398, o Ministério Público rebate todos os argumentos da defesa e pugna pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID 279386857, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consta dos autos que o recorrente
GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA
foi
denunciado
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal), descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) no dia
18 de novembro de 2018
, por volta das 12:00, na residência da vítima idosa REGINA, situada no bairro Jardim Cuiabá, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante arrombamento da porta de entrada da casa, o denunciado GRECO subtraiu para si diversas joias, bolsa, perfume, utensílios domésticos, todos de propriedade da Ofendida.

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, o acusado arrombou a mencionada porta, adentrou na casa da vítima, idosa, subtraiu as coisas e fugiu a pé.

Acionou-se a polícia militar que prendeu em flagrante o Denunciado, na posse das coisas (...)”.
(
sic
– ID 268230379 - Pág. 2)

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelante pela prática do
crime de furto simples
, ante a ausência de prova documental quanto à qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

Contextualizado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.
Da desclassificação do crime para a forma tentada:

No que se refere à temática, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que foi preso ainda no interior do imóvel da vítima, antes de transpor o portão, o que evidenciaria a ausência de posse livre e desvigiada dos bens subtraídos.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial
consuma-se com a inversão da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada, tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este e. Sodalício vem decidindo que
“(...)
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)
.

No caso concreto, a vítima
Regina Baes Gomes
declarou,
em juízo
, que acionou a polícia ao perceber a entrada do infrator em sua residência, relatando que a guarnição levou aproximadamente vinte minutos para chegar ao local, logrando êxito em deter o agente e recuperar os objetos subtraídos.

Por sua vez, o policial militar
Cláudio Borralho Beltran
afirmou, igualmente
em juízo
, que, ao chegar ao imóvel, deparou-se com o recorrente saindo da residência, portando todos os bens que havia selecionado, ressaltando, ademais, que houve descumprimento à ordem de parada emitida pela guarnição, o que exigiu pronta atuação para detê-lo e recuperar a
res furtiva
.

Nesse cenário, constata-se que a prática delituosa, perpetrada pelo recorrente, perdurou tempo suficiente para que pudesse selecionar os objetos de maior valor, acondicioná-los e iniciar a fuga com os bens em sua posse, evidenciando-se, de forma inequívoca, a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal.

Com efeito,
não há fundamento jurídico para a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do delito de furto
, porquanto é incontroverso que os objetos foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima e transferidos para o domínio do apelante, ainda que por breve período de tempo, caracterizando-se, assim, a consumação do crime.

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

2. Da pena-base:

Neste ponto, a defesa sustenta que a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes criminais, revela-se desproporcional e deve ser reajustada, mediante a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto), conforme preconiza o ordenamento jurídico.

A pretensão
não
prospera.

À guisa de contextualização, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória, especificamente no que tange à dosimetria da pena,
in verbis
:

“(...) A pena prevista para o crime
de furto simples é de reclusão, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.
Quanto aos
antecedentes
, verificamos que o réu possui seis condenações, sendo que cinco delas (2005/75, 2003/49, 2009/168, 16960-10.2009, 160/2005) serão consideradas para valorar negativamente nesta fase.
Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo profissional na área de psiquiatra para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Desta maneira,
fixa-se a pena-base em 02 anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.”
(ID 268230379 - Pág. 146) – Destaquei.

Como é cediço, a legislação penal não estabeleceu critério específico para a fixação da pena-base, facultando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, desde que observados os princípios constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas metodologias:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii)
aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
fixação da reprimenda sem a adoção de critério matemático, desde que suficientemente motivada.

Ilustrativamente:

“(...) Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa:
1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).” (STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, observa-se que o
aumento
aplicado em primeiro grau de jurisdição decorreu, precipuamente, do número de condenações penais pretéritas existentes em desfavor do recorrente — na ordem de cinco —, o que consubstancia elemento concreto constante dos autos e suficiente para fundamentar a atuação do julgador.

Ademais,
não há que se falar em desproporcionalidade no acréscimo imposto
, porquanto a autoridade judiciária, ao que tudo indica, analisou os parâmetros matemáticos previstos no ordenamento jurídico — incidência de 1/6 sobre o mínimo legal e aplicação de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas ao tipo penal — e, na sequência, à luz de sua discricionariedade, mediante a adoção de critério intermediário, atribuiu, de forma equitativa, o acréscimo de
2 (dois) meses e 12 (doze) dias para cada uma das cinco condenações anteriores.

Nesse diapasão,
mantém-se
o aumento efetuado em primeiro grau de jurisdição.

3. Da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal:

No que tange à matéria, o recorrente postula o decote da agravante, sob o argumento de que não visualizou a vítima no interior da residência, tampouco detinha prévio conhecimento acerca de sua condição senil, circunstâncias que, a seu ver, inviabilizaria aplicação do atual entendimento jurisprudencial no sentido de se tratar de agravante de natureza objetiva.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a agravante relacionada à prática de crimes contra crianças, maiores de 60 nos, enfermos ou mulheres grávidas é de
natureza objetiva
e, por essa razão, para o seu reconhecimento,
é prescindível o prévio conhecimento do infrator sobre tal circunstância
, assim como se
mostra dispensável inferir se tal condição efetivamente facilitou ou contribuiu para a prática do crime
, uma vez que a vulnerabilidade ressai presumida pela norma penal.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 2.
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP não demanda demonstração de que o agente se aproveitou da vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, tendo em vista se tratar de agravante de natureza objetiva, sendo, inclusive, desnecessária a ciência do agente sobre essa condição
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 2.133.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) – Destaquei.

“(...) 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu
”.
(AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.) – Destaquei.

Nada obstante, a jurisprudência admite, em
situações excepcionais
, a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, quando os elementos probatórios
não evidenciam nexo de causalidade entre a conduta ilícita e a condição de vulnerabilidade da vítima
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) 4. Hipótese na qual
não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel
, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva.
De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida.
5. Configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, afastando a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, reduzir a pena do paciente, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
(HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020) – Destaquei.

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, no caso concreto, revela-se
incabível
a aplicação da excepcionalidade prevista pelo ordenamento jurídico.

Isso porque a vítima,
Regina Baes Gomes
, afirmou
em juízo
que se encontrava no interior do imóvel no momento em que se iniciou a ação ilícita e, além disso, dirigiu-se ao local de onde provinham os ruídos, acreditando, a princípio, tratar-se da chegada do filho. Contudo, ao perceber a porta aberta, concluiu que um infrator havia ingressado na residência.

À guisa de contextualização, transcrevo o depoimento apresentado na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Que no dia do fato se encontrava sozinha em sua casa, aguardando a chegada do filho que viria para almoçar
,

quando escutou um barulho no portão, e acreditando se tratar de seu filho, foi buscar o controle do portão eletrônico,
momento em que ouviu novamente o barulho de um som forte,
que a deixou receosa, pois existe muita criminalidade no bairro onde mora.

Ao se dirigir para o interior de sua residência, notou que a porta da sala se encontrava aberta, quando o costume é que todas as portas e janelas permaneçam fechadas. Diante da atipicidade da situação vivenciada, se convenceu que exista um ladrão em sua casa, motivo pelo qual imediatamente buscou abrigo na casa da sua vizinha
.”
(
sic
– ID 268230379 - Pág. 141).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se amoldam à excepcionalidade jurisprudencial trazida à baila pela defesa, na medida em que o acervo probatório evidencia não só a presença da vítima no imóvel, mas também a sua circulação no imóvel ao tempo do ingresso infrator, permitindo-lhe perceber a sua presença e principalmente a senilidade.

Destarte, de rigor
ratificar
os termos da r. sentença condenatória.

4. Do regime inicial de cumprimento da pena:

Em arremate, a defesa sustenta que a mera indicação da reincidência do agente é insuficiente para imposição de regime mais severo, sobretudo se restar preenchido o requisito objetivo para fixação do aberto.

Sem razão
, contudo.

A despeito de a defesa sustentar que o valor da pena privativa de liberdade justifica a imposição do regime inicial aberto, por ser inferior a 04 anos de reclusão, é certo que a reincidência e os maus antecedentes recomendam a manutenção do regime inicial fechado para a expiação penal, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 5.
A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos,
conforme entendimento consolidado do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.799.009/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Com tais considerações,
mantêm-se
as providências adotadas em primeiro grau de jurisdição no tocante à pena e seus consectários.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0042622-58.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025